Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-45.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018841-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZINETE VIEIRA DE LIMA - CPF: 032.572.221-81 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018841-45.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUZINETE VIEIRA DE LIMA

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

OS MESMOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação e declarou a inexigibilidade dos débitos inscritos, condenou a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, pela falha na prestação do serviço, por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente LUZINETE, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

As partes nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, desnecessário o recebimento do recurso no efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte Recorrente.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não foi comprovada a contratação dos serviços.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade de nenhum dos recorridos.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
levando-se em conta o valor da negativação de R$ 2.413,96 (dois mil quatrocentos e treze reais e noventa e seis centavos), sendo a única.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente LUZINETE
para majorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1º grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020